Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025477-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA - CPF: 034.873.369-01 (ADVOGADO), FERNANDO RICARDO GRAMULHA - CPF: 453.421.051-53 (AGRAVANTE), Caixa Econômica Federal - CEF (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1025477-25.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Fernando Ricardo Gramulha.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SERVIDOR PÚBLICO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1025477-25.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Fernando Ricardo Gramulha.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Ricardo Gramulha em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento que move contra Banco do Brasil S.A. e outros, indeferiu a justiça gratuita, determinando que o autor comprove o recolhimento da guia de distribuição, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Inconformado, o recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que exerce função em cargo público de analista administrativo no Departamento da Secretaria de Estado da Fazenda-MT, auferindo renda superior a 10 salários mínimos, todavia, seus descontos mensais ultrapassam o limite de 30%, o que lhe impossibilita de arcar com as custas processuais sem comprometer ainda mais a sua subsistência. Alega que o objetivo (mérito) da ação principal é justamente repactuar as dívidas contraídas com credores para evitar a exclusão e reintegrá-lo ao mercado de consumo afastando a sua ruína global, o que não será possível fazê-lo em caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 189066154).

Os agravados, Caixa Econômica Federal (id. 190112184), Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (id. 193539164) e Banco Pan S.A. (id. 193944182), apresentaram contraminuta, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1025477-25.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Fernando Ricardo Gramulha.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fernando Ricardo Gramulha move “ação de repactuação de dívidas”, contra Banco do Brasil S.A. e outros,
tendo o d. magistrado
a quo
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira do autor, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, determinando que comprove o recolhimento da guia de distribuição, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que exerce função em cargo público de analista administrativo no Departamento da Secretaria de Estado da Fazenda-MT, auferindo renda superior a 10 salários mínimos, todavia, seus descontos mensais ultrapassam o limite de 30%, o que lhe impossibilita de arcar com as custas do processo sem comprometer ainda mais a sua subsistência.

Assevera que o valor para recolhimento das custas processuais não é irrisório, mas de monta superior à R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor expressivo, o que se mostra impossível para o agravante neste momento, sob pena de agravar ainda mais sua situação financeira. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
analisando detidamente os documentos colacionados pelo autor na origem (id. 131811707), verifico que embora tenha salário bruto no importe de R$ 18.355,44, referente ao cargo de Analista Administrativo junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, em decorrência dos descontos, recebe o salário líquido no montante de R$ 6.165,97, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência finaneira e da prova documental produzida na origem pelo agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024